Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706329-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARA REGINA HUGUENIN DE ARAUJO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLARA REGINA HUGUENIN DE ARAUJO (autora) em face de decisão (Id. 82583523 dos autos principais) proferida pela 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0739826-22.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O agravante afirma que ingressou com pedido de obrigação de fazer em face dos Agravados, com objetivo de reaver capital investido com a primeira agravada, em razão de distrato de contrato de investimento financeiro. Esclarece que o contrato em questão fora celebrado em 30 de setembro de 2019, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) aportado em Sociedade de Conta de Participação. Pontua que os recebimentos de rendimentos eram feitos de forma diária em sistema interno da primeira agravada, denominado BackOffice, transferidos para ZenCard, sendo possível que a agravada repassasse tal montante para suas contas bancárias ou utilizasse de cartão de crédito pago com tais recursos. Informa que os valores em questão eram resultado dos lucros diários de intermediação, guarda, custódia, pesquisas e consultoria em criptomoedas e agenciamentos de negócios, bem como a exploração de pedras e metais preciosos por meio das empresas pertencentes ao grupo. Sustenta que em 25 de novembro de 2019 a primeira agravada anunciou via e-mail o distrato dos contratos e a devolução integral do capital aportado em até 90 dias, o que não cumpriu. Alega, assim, que só recebeu R$ 13.000,00 como retorno do referido investimento, já que o distrato ocorreu em apenas 2 meses após a assinatura do contrato. Aduz, ainda, que foram realizadas diversas tratativas entre as partes no sentido de reaver o valor aportado, sem êxito. Neste cenário, entende demonstrada a probabilidade do direito, em razão do distrato contratual e da não devolução dos valores aportados. Alega a ocorrência de risco ao resultado útil do processo diante de possível dilapidação patrimonial do grupo econômico da G44, investigado por fraudes financeiras pelo MPDFT e Polícia Civil. Afirma que existem centenas de demandas judiciais que confirmaram que as empresas agravadas retiraram todos os valores de suas contas bancárias. Ressalta a existência de grupo econômico entre as agravadas, pugnando pelo seu reconhecimento, além da responsabilidade solidária das agravadas, bem como a desconsideração da personalidade jurídica. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja realizado o arresto, dos bens móveis e imóveis indicados pela agravante, o bloqueio em contas bancárias via BACENJUD; o bloqueio de Criptoativos; além do reconhecimento do grupo econômico; reconhecimento de solidariedade entre as agravadas e a desconsideração das suas personalidades jurídicas. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo (Id. 23717877). É o relatório. Decido. Em um primeiro momento, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Assim como relatado, em síntese, busca a autora/agravante, em sede liminar, ainda na fase de conhecimento, a constrição (arresto) de bens móveis, imóveis e valores existentes nas contas bancárias titularizadas pelas requeridas/agravadas, bem como o reconhecimento da existência de grupo econômico, solidariedade e desconsideração da personalidade jurídica das agravadas, visando garantir o resultado útil do processo, sob a alegação, em linhas gerais, de que fora vítima de um esquema de pirâmide financeira. Como se sabe, o Código de Processo Civil de 2015 não mais prevê as cautelares típicas, contudo, em seu art. 301 dispõe que a tutela cautelar pode ser efetivada por meio de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A tutela de natureza cautelar, como espécie do gênero da tutela de urgência, exige para a sua concessão a presença cumulativa dos requisitos genéricos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso específico do arresto, ou bloqueio eletrônico de ativos titularizados pela parte demandada, busca-se essencialmente a constrição de valores visando à garantia de futura execução por quantia certa. Ocorre que, para além de demonstrar, com algum grau de probabilidade, o direito vindicado, a parte necessita bem fundamentar as razões pelas quais pretende a efetivação de medida que, em regra, somente deveria ser tomada justamente na fase processual executiva, após angularização do polo passivo, apresentação das teses defensivas, dilação probatória e prolação de sentença de mérito pelo juízo de primeira instância. A adoção de medida de tamanha repercussão no patrimônio alheio, sem um juízo definitivo sobre o direito em discussão e com o diferimento do contraditório, requer elementos contundentes no sentido de que a parte contra quem se formula tal pedido esteja, efetivamente, praticando atos tendentes à dilapidação do patrimônio, ou então as circunstâncias fáticas subjacentes devem indicar fortemente o risco de ineficácia do provimento judicial caso se espere o regular término do rito processual. Vale dizer, nesse cenário, que o fato de os valores constritos permanecerem sob a custódia do Estado, com a possibilidade de reversão, a qualquer tempo, em favor da parte demandada, não reduz o alto grau de intervenção da medida cautelar em questão. Ainda, o reconhecimento da existência de grupo econômico não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, pois, no primeiro caso, não se levanta o véu da autonomia patrimonial da executada, mas há ampliação do âmbito dos efeitos subjetivos da tutela jurisdicional para que outras pessoas jurídicas integrem a relação jurídica, ao se considerar as integrantes do grupo econômico em unicidade. Assim, a desconsideração da personalidade somente pode ocorrer – nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil – se restar caracterizado o abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 da legislação privada. Com efeito, em vista dos documentos colacionados aos autos e considerando as alegações recursais, nos estritos limites de um juízo sumário de cognição e próprio deste momento processual incipiente, em que pese haver importantes indícios que colocam sob suspeita o contrato de investimento firmado entre as partes, de outro lado, não verifico, por ora, elementos concretos que apontem para dilapidação de patrimônio por parte das requeridas ou da prática de atos que, objetivamente, visem à frustração de eventual e futura execução, tampouco elementos que demonstrem abuso da personalidade jurídica mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. É importante registrar que, em um primeiro momento, a mera existência de considerável número de processos em face de determinada empresa não deve servir de motivo razoável para a determinação automática da medida cautelar de arresto, tampouco reconhecimento de grupo econômico e deferimento de desconsideração da personalidade jurídica. Desse modo, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, não tenho por preenchidos os requisitos autorizadores da medida liminar de urgência ora pleiteada, sendo indispensável o estabelecimento do contraditório para melhor compreensão da questão fática apresentada. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora